Tribunal: TCU
Processo: 039.065/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13773/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.065/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alda dos Santos Pereira (XXX.392.907-XX); Ana Maria Jansen dos Anjos (XXX.786.347-XX); Genesis da Silva Oliveira (XXX.238.677-XX); Laura Oliveira de Ataide (XXX.053.202-XX); Maria Celeste Ciscotto Candido (XXX.823.467-XX); Raimunda Sabina da Costa (XXX.677.532-XX); Raimunda de Oliveira Pinheiro (XXX.524.957-XX); Rosa Maria Borges Lopes (XXX.965.307-XX); Rosanira Maria Matias da Silva (XXX.562.657-XX); Sueli Rodrigues Medeiros (XXX.195.617-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.